Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL E SUCESSÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE ANÔNIMA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR FILHAS EM DECORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE PELO PAI E OS DEMAIS FILHOS. FRAUDE À LEGÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS AUTORES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a demanda é meramente declaratória e o proveito econômico objetivado pela parte autora não corresponde ao valor do ato jurídico que se pretende anular, torna-se incabível a aplicação do art. 292, II, do CPC.
2. Diante da impossibilidade de se mensurar, de imediato, o conteúdo econômico da demanda, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa, conforme entendimento do STJ.
3. Se autos estão suficientemente instruídos com os elementos de convicção necessários à resolução da controvérsia, o julgamento antecipado do mérito não se traduz em cerceamento de defesa a comprometer a validade da sentença.
4. Antes da abertura da sucessão, há, em relação aos herdeiros, mera expectativa de direito à herança, o que torna, por conseguinte, incabível qualquer questionamento dos filhos a respeito da forma de gestão patrimônio pelo pai.
5. A pretensão das filhas de que seja reconhecida a nulidade do ato de constituição de nova sociedade esbarra no direito à liberdade contratual do pai, que, estando em pleno exercício dos atos da vida civil, é livre para gerir seu patrimônio na forma que melhor lhe aprouver, podendo, inclusive constituir sociedade maior com o intuito de centralizar o controle das demais empresas de sua propriedade.
6. Embora as autoras defendam a formação de uma holding familiar com o intuito de causar-lhes prejuízo, não indicam que tenha ocorrido doação inoficiosa (disposição gratuita de valor superior à metade do patrimônio), a fornecer ao menos indícios de que a nova sociedade teria sido criada com o propósito prejudicar futuro direito sucessório.
7. A proteção à legítima garantida no ordenamento jurídico pátrio não se confunde com o direito de disposição do genitor sobre seu patrimônio e os destinos das empresas que administra.
8. A litigância de má-fé não se presume: pressupõe má conduta processual. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - requer ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, os quais não restaram demonstrados nos autos.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.